Tribunal: STF
Processo: AP 348
Classe: AP
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS
   FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
   SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE
   LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS
   PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À
   CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES DESFRUTADA.  PREVISÃO LEGAL.
        A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que
   não caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de
   situação na qual há inviabilidade de competição e, logo,
   inexigibilidade de licitação.
2.      "Serviços técnicos
   profissionais especializados" são serviços que a Administração
   deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo,
   em última instância, com o grau de confiança que ela própria,
   Administração, deposite na especialização desse contratado.
   Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem
   deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de
   procedimento licitatório para a contratação de tais serviços -
   procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento
   objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de
   subjetividade que o direito positivo confere à Administração para
   a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais
   adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do
   art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal
   exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo
   confiança.
        Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o
   seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de
   licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os
   profissionais contratados possuem notória especialização,
   comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da
   Administração.
        Ação Penal que se julga improcedente.